Tribunal: TJSP
Processo: 2137028-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título judicial – Determinação de devolução da integralidade do montante depositado em favor de exequente idoso - Pretensão de reforma – Possibilidade – Cessão parcial do crédito – Regra da preferência que subsiste, em relação à parte não cedida – Aplicação do art. 100, §§2o, 3o e 13, da CF/88 – Precedentes – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137028-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NORIVAL
MILLAN JACOB, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137028-78.2020.8.26.0000 - Voto no 31.232
2
Voto no 31.232
Agravo de Instrumento no 2137028-78.2020.8.26.0000
Agravante: Norival Millan Jacob
Agravado: Estado de São Paulo
Interessados: Rubens Gomes de Mendonça e outros
Comarca: Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública
da Comarca da Capital - UPEFAZ de São Paulo
Juiz: Dr. Luís Antonio Nocito Echevarria
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título judicial
Determinação de devolução da integralidade do montante
depositado em favor de exequente idoso - Pretensão de reforma
Possibilidade
Cessão parcial do crédito
Regra da
preferência que subsiste, em relação à parte não cedida
Aplicação do art. 100, §§2o, 3o e 13, da CF/88 Precedentes
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão
proferida nos autos da execução de título judicial movida por Ayres Ferreira Lanzilloti
e outros contra Estado de São Paulo, na parte em que foi determinada a devolução de
100% (cem por cento) do montante depositado em favor do coautor Rubens Gomes de
Mendonça à DEPRE.
Alega o agravante, em síntese, que o coautor Rubens cedeu
apenas 70% (setenta por cento) do crédito e que não houve perda da preferência da parte
remanescente, correspondente a 30% (trinta por cento) do crédito, nos termos do art.
100, §§2o, 3o e 13, da CF/88. Afirma que o valor remanescente se refere a honorários
advocatícios contratuais, a serem destacados do montante principal, e que tal verba tem
caráter alimentar. Acrescenta que é o patrono originário da causa e que também tem
direito à prioridade no pagamento por ser maior de 60 (sessenta) anos. Assevera que a
devolução deve ser de apenas 70% (setenta por cento) do valor depositado nos autos em
favor do coautor Rubens (fls. 01/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137028-78.2020.8.26.0000 - Voto no 31.232
3
O recurso foi processado com outorga de efeito ativo,
dispensadas as informações judiciais (fls. 79/80).
Não houve contraminuta (fl. 83).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
agravo de instrumento e lhe dou provimento.
Consta dos autos da execução que houve expedição de guia de
levantamento judicial com prioridade em favor do exequente Rubens Gomes de
Mendonça, em razão da idade.
Ante a notícia de cessão do crédito do exequente, o i.
magistrado a quo determinou a devolução da integralidade do montante depositado em
favor dele à DEPRE, sob o fundamento de que a prioridade não pode beneficiar o
cessionário.
Por outro lado, é possível verificar pela escritura pública de
cessão de crédito copiada a fls. 259/264 (processo principal), que o coautor Rubens
realmente dispôs de apenas 70% (setenta por cento) do crédito que tinha direito,
considerando que 30% (trinta por cento) do valor total se refere aos honorários
contratuais devidos ao patrono da causa.
Nesses casos, respeitado o posicionamento adotado pelo i.
magistrado a quo, esta Col. Câmara tem decidido que se trata de cessão parcial do
crédito e que subsiste a regra de preferência, em relação à parte não cedida, nos termos
do art. 100, §§2o, 3o e 13, da CF/88.
Ou seja, o exequente tem o direito de levantar a parte não cedida
do crédito, correspondente a 30% (trinta por cento).
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão determinou a
devolução de 100% do valor depositado ao DEPRE, sob a
justificativa de que a prioridade (existente em favor do cedente
originário do crédito) não pode beneficiar o cessionário -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137028-78.2020.8.26.0000 - Voto no 31.232
4
Inviabilidade - Instrumento Particular de Cessão de Direitos
Creditórios que cedeu 70% do crédito, excluindo os 30%
restantes destinados aos honorários advocatícios contratuais -
Situação que não enseja a perda da preferência Inteligência
dos arts. 100, §§ 2o, 3o e 13, da CF - Verba honorária,
ademais, que pertence exclusivamente ao advogado - Natureza
alimentar do crédito Decisão reformada - Recurso provido,
com as observações realizadas.
(TJSP. Agravo de Instrumento no 2115466-52.2016.8.26.0000.
6a Câmara de Direito Público; Rel. Des. LEME DE CAMPOS,
j. 03/10/2016).
Agravo de Instrumento. Processual Civil. Decisão de
Magistrado “a quo” que determina a devolução de valores
depositados ao DEPRE em razão de cessão. Recurso da
cedente. Provimento de rigor. 1. Conquanto tenha havido
cessão de crédito esta cessão foi parcial e, por isso, remanesce
o direito da exequente em se beneficiar da preferência no
pagamento em razão da idade e prevista no art. 100, §§ 2o e 3o,
da CF, conforme inteligência cristalina do art. 100, § 13o, da
CF. Assim, impõe-se renovar o depósito em favor da
exequente, observando-se entretanto o limite do valor que lhe
remanesce (30%) bem como a limitação dos §§ 2o e 3o do art.
100 da CF. Decisão reformada.
Recurso provido.
(TJSP. Agravo de Instrumento n. 2085561-70.2014.8.26.0000.
6a Câmara de Direito Público; Rel. Des. SIDNEY ROMANO
DOS REIS, j. 04/08/2014).
Impõe-se, portanto, a reforma da r. decisão agravada, nos termos
acima mencionados.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou
provimento ao agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137028-78.2020.8.26.0000 - Voto no 31.232
5
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora